Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719077-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação procedente. 1. A superveniência de sentença de mérito antes do julgamento do agravo ensejou a perda do objeto do recurso, não se podendo mais considerar a tutela liminar nele antecipada, o que inclui as astreintes. 2. Posto que reformada parcialmente a sentença de improcedência, não houve confirmação, no julgamento do apelo, da tutela antecipada nem da multa liminarmente fixadas no AGI, pela singela razão de que nenhuma das duas subsistia, uma vez não conhecido aquele recurso. 3. Assinale-se que não houve antecipação de tutela no apelo. 4. Logo, não há multa cominatória a ser executada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 278 e 507, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de preclusão consumativa em desfavor do recorrido, ao argumento de que este deixou de impugnar a execução do pagamento da multa cominatória. Afirma que é devido o pagamento do valor executado em razão da referida omissão; b) artigo 536 do CPC, sustentando a exigibilidade das astreintes por constituírem título válido decorrente da recusa ao cumprimento da decisão liminar. Aponta que a liminar era válida até a sentença e que as decisões tomadas nesse ínterim não perderam a validade. Argumenta que a decisão de improcedência foi parcialmente reformada em segundo grau e que não houve insurgência do recorrido quanto à exclusão da multa aplicada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 278, 507 e 536, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015